Tribunal: TJSP
Processo: 1065037-94.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Mandado de Segurança - Imposição de pena enquanto pendente processo administrativo - A Resolução no 182/2005 impede a aplicação de sanção enquanto houver recurso administrativo sem trânsito em julgado - Nulidade do procedimento administrativo reconhecida de ofício – Desrespeito às normas e competências estabelecidas pela Lei Federal no 9.784/1999, Lei Estadual

Ementa:

Apelação e Reexame Necessário - Mandado de Segurança - Imposição de pena enquanto pendente processo administrativo - A Resolução no 182/2005 impede a aplicação de sanção enquanto houver recurso administrativo sem trânsito em julgado - Nulidade do procedimento administrativo reconhecida de ofício – Desrespeito às normas e competências estabelecidas pela Lei Federal no 9.784/1999, Lei Estadual no 10.177/1998 e pela Resolução CONTRAN no 182/2005 – Automação que, no caso concreto, destituiu a aplicação da penalidade de análise e revisão por servidores públicos competentes – Falta de motivação concreta – Ausência de notificação válida – Afronta aos arts. 5o, LV, e 37, caput, da CF/88, que asseguram o princípio da transparência e o estabelecimento de contraditório e ampla defesa real, inclusive em processos administrativos, com respeito ao devido processo legal - Sentença mantida – Recurso oficial e voluntário do Detran, não providos.